Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
DESPACHO Vistos. Não se verifica, nem nos autos de origem nem nos do presente agravo de instrumento, procuração ou substabelecimento em nome do advogado subscritor do recurso. Dessa forma e em observância ao disposto no artigo 76, § 2°, I, combinado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração ou substabelecimento válidos em nome do advogado subscritor do recurso ou promovendo a sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora